Tribunal: TJES
Processo: 0005153-23.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Benfeitorias; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005153-23.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WALLACE NASCIMENTO VALENTE

APELADO: FABIOLA FONTANA DUARTE VALENTE

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Wallace Nascimento Valente contra acórdão da 2ª Câmara Cível que deu parcial provimento à apelação. O embargante alega omissões quanto à análise do depoimento da embargada, supostamente confirmando que o genitor daquele custeou a obra, e quanto à concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto (i) à análise do depoimento da embargada e (ii) à suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais em razão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se apenas a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, sendo suficiente a fundamentação apta a resolver integralmente a controvérsia.

O acórdão embargado apreciou adequadamente a prova testemunhal e documental, concluindo que o valor obtido com a venda do apartamento do ex-casal foi integralmente revertido para a construção da nova residência, sem omissão quanto ao depoimento da embargada.

A afirmação de que pai do embargante “tomava conta da obra” não afasta a conclusão de que os recursos da venda de imóvel custearam a construção, evidenciando apenas auxílio administrativo, e não responsabilidade financeira.

O acórdão embargado expressamente ressalvou a aplicação do art. 98, § 3º, do CPC, reconhecendo a suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais, não havendo omissão sobre a gratuidade da justiça.

A insurgência do embargante traduz mero inconformismo com o resultado, hipótese reiteradamente repelida pela jurisprudência do STJ, segundo a qual a discordância com a fundamentação não caracteriza omissão (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2.716.271/PE, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3ª Turma, j. 30/06/2025).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo à rediscussão de mérito.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, desde que a decisão esteja fundamentada em elementos suficientes para solucionar a controvérsia.

A simples discordância da parte com a valoração da prova não caracteriza omissão no julgado.

O reconhecimento da gratuidade da justiça implica, automaticamente, a suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2.716.271/PE, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3ª Turma, j. 30/06/2025, DJEN 03/07/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0005153-23.2016.8.08.0012

EMBARGANTE:
WALLACE NASCIMENTO VALENTE

EMBARGADO:
FABÍOLA FONTANA DUARTE VALENTE

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Wallace Nascimento Valente em razão do acórdão proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao seu recurso de apelação.

Em suas razões o embargante alega, em síntese, a existência de omissões no julgado.

Sustenta que o acórdão se baseou unicamente no depoimento de uma testemunha para concluir que o valor da venda do imóvel do ex-casal foi revertido para a construção de nova residência, ignorando o depoimento pessoal da própria embargada, que teria confirmado que o genitor do embargante "foi quem tomou conta da obra e pagou os pedreiros".

E mais: não teria havido manifestação acerca dos benefícios da gratuidade da justiça.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Neste caso, o embargante aponta a existência de omissões no acórdão, argumento que não merece prosperar.

Afinal, conforme pacífica jurisprudência, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros fundamentos, já tiver firmado seu convencimento. O acórdão que decide em sentido contrário aos interesses da parte não padece de omissão, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional.

No caso em apreço, a suposta omissão apontada pelo embargante consistiria na análise do depoimento da embargada. Todavia, a irresignação não subsiste. A parte pretende valer-se de um trecho isolado do depoimento, no qual a embargada afirma que o seu sogro tomou conta da obra, pagando os pedreiros e comprando os materiais, para infirmar as conclusões alcançadas pelo colegiado.

Ocorre que, tal como valorado pelas instâncias ordinárias, o depoimento prestado à fl. 197 foi categórico ao sustentar que o apartamento do ex-casal foi alienado na constância da união e todo o montante apurado (R$ 63.000,00) foi utilizado na construção da nova residência.

A alegação de que o seu sogro "tomava conta da obra" não significa, por si só, que ele foi o responsável financeiro pela mesma, sendo perfeitamente verossímil a tese, amparada nas demais provas dos autos, de que ele apenas auxiliava na administração da construção, custeada com os recursos do casal, mormente por residir no terreno da edificação.

Tal conclusão restou corroborada, ainda, pelo depoimento prestado por Klebis Martins, adquirente do apartamento do ex-casal, bem como pelas declarações apresentadas às fls. 96 e 98.

Por fim, a alegação de que o julgado não suspendeu a exigibilidade dos ônus sucumbenciais não resiste a uma singela análise do acórdão que, em sua parte final, expressamente, ressalvou o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

Não há, portanto, qualquer omissão a ser sanada. O que se percebe é o nítido inconformismo com o resultado do julgamento e a tentativa de rediscutir o mérito da causa, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração.

Como reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, “
a
mera discordância com o entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os argumentos apresentados.
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.716.271/PE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 3/7/2025).

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)